Tribunal: TJBA
Processo: 0541019-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541019-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, PEDRO NEVES

APELADO: ROZINEIDE CALILE DO NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, GABRIEL DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. PENSÃO MENSAL FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A REALIDADE SOCIOECONÔMICA DAS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
A ausência de resposta a ofício requisitando cópia de inquérito policial não caracteriza cerceamento de defesa quando: (i) a parte interessada permanece inerte, sem requerer a reiteração do ofício durante período considerável; (ii) as provas já constantes dos autos são suficientes para o convencimento motivado do julgador; e (iii) a parte alega cerceamento apenas após o resultado desfavorável. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, do livre convencimento motivado e da duração razoável do processo (arts. 4º, 6º, 282, § 2º, e 371 do CPC).

2. Compete exclusivamente à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente quando se trata de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC. Alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório robusto, não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte coletivo possui natureza objetiva, conforme preceituado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa e somente sendo afastada mediante prova cabal de excludente de nexo causal. O motorista de ônibus, na condição de profissional do volante, possui especial dever de cuidado, principalmente em áreas de grande circulação de pedestres, não podendo imputar-se culpa exclusiva ao pedestre pelo simples fato de atravessar fora da faixa.

4. Na quantificação do dano moral decorrente de morte, deve-se considerar a natureza e a extensão do dano, o sofrimento experimentado pelos familiares, as circunstâncias do evento danoso, a condição socioeconômica das partes, o caráter compensatório-punitivo da indenização, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A indenização fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos filhos menores da vítima mostra-se adequada e alinhada aos parâmetros jurisprudenciais.

5. Na fixação de pensão mensal por morte, deve-se considerar que a vítima destinaria parte substancial de seus rendimentos ao sustento da família. O arbitramento em um salário-mínimo para cada dependente, com a limitação temporal estabelecida na sentença, mostra-se proporcional à condição de arrimo de família do falecido e à situação de vulnerabilidade econômica dos dependentes, atendendo à função assistencial do instituto.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0541019-81.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante/Apelado PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
. e como
Apelantes/Apelados T. N. D. S., representado por ROZINEIDE CALILE DO NASCIMENTO, e LEANDRO LUIS PEREIRA LINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA